Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. InexistÊNCIA DE patente violência ou coação ilegal À LIBERDADE DO PACIENTE, decorrente da manutenção das medidas cautelares, AS QUAIS SE revelam razoáveis e proporcionais ao contexto de animosidade entre os envolvidos, além de possuírem eficácia temporal limitada, tanto que teria sido determinada a expedição de ofício àS AUTORIDADES POLICIAIS PARA INFORMAÇÕES ACERCA DA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO OU TERMO CIRCUNSTANCIADO, SENDO QUE, após a resposta aos expedientes, a manutenção da medida cautelar poderá ser reavaliada, inclusive para efeitos de fixação (ou não) da competência dos Juizados Especiais Criminais. ORDEM DENEGADA.

I. "Habeas Corpus" (com pedido liminar) impetrado por MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA (também paciente), contra ato do e. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Taguatinga/DF, nos autos do processo 0702349-89.2021, consistente no indeferimento da suspensão/revogação das medidas cautelares antecedentes, então deferidas pelo Juízo do Plantão Judicial.
II. A decisão da autoridade ora apontada como coatora (após o parecer do Ministério Público) foi prolatada nos seguintes termos: [...] Cuida-se de requerimento de revogação de Medidas Protetivas de Urgência formulado por MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA em face das medidas protetivas deferidas em favor do menor L.A.M.D.S, representado por sua genitora KAIARY CASSIMIRO PESSOA TEIXEIRA, por intermédio de decisão interlocutória de 03 de abril de 2021 pelo Juízo Plantonista (ID 87824213). Encaminhados os autos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, este afastou a incidência da Lei no 11.340/2006, sob o fundamento de não restar caracterizada, in casu, agressão em razão de gênero (ID 91886832). Na mesma ocasião, por entender que as integridades física, moral e psicológica da vítima corriam sério risco, haja vista a gravidade dos fatos noticiados, manteve as medidas de proibição de aproximação e contato (ID 87824213) como medidas cautelares em favor do menor, com fundamento nos artigos 282, I e II, e art. 319, III, todos do CPP. (ID 91886832). Remetidos os autos a este Juizado Especial Criminal, pugnou o Parquet pela ratificação do decisum acima mencionado. (IDs 92192633 e 92774310). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, não se verificou a ocorrência de fatos novos que pudessem afastar ou infirmar os fundamentos da decisão de ID 91886832, que manteve as medidas cautelares deferidas nestes autos. Desta forma, como bem consignado pelo i. representante ministerial, até que os fatos sejam mais bem esclarecidos pela investigação policial, é de cautela que as medidas sejam mantidas, sobretudo por vigorar no ordenamento jurídico o Princípio do Superior Interesse da Criança. Ante o exposto, acolhendo a manifestação ministerial de ID 92192633, ratificada em ID 92774310, mantenho, por ora, as medidas cautelares decretadas na decisão de ID 87824213, confirmadas pela decisão de ID 91886832. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à 12. Delegacia de Polícia, para que a referida unidade policial informe se houve instauração de inquérito ou termo circunstanciado em razão dos fatos noticiados na ocorrência policial n. 36.949/2021-1. Encaminhem-se os autos, também, à 17a Delegacia de Polícia em relação à ocorrência n. 2.292/2021-0. Prazo: 10 (dez) dias [...]
III. O impetrante/paciente alega grave ilegalidade e constrangimento a ameaçar sua liberdade de locomoção. Nas palavras por ele aviadas, a autoridade judiciária somente poderá aplicar as medidas alternativas quando estiverem presentes o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. Neste, deverá ser demonstrada a existência do crime e o indício de autoria. Naquele, a autoridade precisará apontar o risco que a liberdade plena do agente causa ao processo e que necessitará aplicar medidas alternativas, o que não se verifica no caso concreto, em que (...) o magistrado finge não ver as provas de inocência aptas a não constranger e segregar a liberdade do indivíduo (...).
IV. Sustenta, ainda: (a) o desvio da função cautelar; (b) a desproporcionalidade da medida; (c) o reconhecimento tácito da ilegalidade pelo juízo de origem; (d) a inconstitucionalidade da sobreposição do princípio do melhor interesse da criança ao da presunção de inocência; (e) o constrangimento ao direito de ir e vir ao local de trabalho, moradia e residência do paciente, notadamente diante dos “documentos médicos do paciente que provam seu quadro emocional frágil e debilitado, onde o juízo de piso rasgou e sequer chegou a olhar” (sic); e (f) o real risco experimentado pelo paciente. Postula (liminar e mérito) a suspensão/revogação das medidas cautelares.
V. Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente "writ", hei por bem manter a decisão ora atacada, e, assim, não conceder a ordem para suspender as medidas cautelares antecedentes, postuladas em 03.04.2021, por LÚCIUS ANDREAS MARQUES DE SÁ (representado por sua genitora KAIARY CASSIMIRO PESSOA TEIXEIRA), e inicialmente deferidas, na mesma data, pelo Juízo do Plantão Judicial, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei no 11.340/2006 formulado por Ofendido: L. A. M. D. S. representado por sua genitora, Sra. KAIARY CASSIMIRO PESSOA TEIXEIRA residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, em face de Ofensor: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA, residente e domiciliado no(a) QNB 01 LOTE 16, loja 01 - Telefone no (61) NÃO INFORMADO, ambos devidamente qualificados. Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "O requerido e a genitora do requerente tinham amizade há alguns anos, inclusive, o Sr. Matheus era cliente da genitora do requerente, pois, ela é proprietária de uma loja de artigos religiosos de nome Estrela Cigana em Taguatinga/DF. A família do requerente considerava o requerido como alguém que já fazia parte como integrante da família, dada à intimidade e proximidade que existia entre todos. Em dezembro de 2020, o requerido abriu uma loja de artigos religiosos próximo a loja da família do requerente, de nome Estrela da Manhã. E, em janeiro de 2021, a Sra. Kaiary (genitora do requerente), tomou conhecimento que o Sr. Matheus, passou a usar fotos de seus serviços oferecidos na página de sua loja no instagram, como se fossem dele. Com isso, a genitora do requerente providenciou a mudança do nome fantasia de sua loja que passou a se chamar Luz Cigana, situada na QSB 01,lote 01,loja 01, Taguatinga/DF,pois, alguns clientes fizeram reclamações por pensarem que se tratava de uma filial, o que não é o caso. Devido à conduta citada acima, a genitora do requerente providenciou o registro de boletim de ocorrência no 9034/2021, perante a 12o Delegacia de Policia, e após, começaram os problemas com o requerido devido a providência tomada. E, na data do dia 30.03.2021, no período da tarde (entre 14h20min e 18h00min horas), a Sra. Kaiary (genitora do requerente), recebeu em sua loja o fornecedor de imagens de nome Charles, o qual relatou que, o Sr. Matheus lhe confidenciou que precisava tirá-la de circulação o mais rápido possível, e, se pudesse passaria o carro por cima dela. Como se não bastasse, informou que Matheus havia lhe confidenciado que não estava com raiva da genitora do requerente, mas sim, com ódio, e, que iria cobrar onde mais dói, ou seja, em seu filho e ora requerente, de apenas 06 anos de idade. Relatou, ainda que Matheus costuma ficar nas imediações da loja, que o requerido monitora todos os passos da Sra. Kaiary, inclusive, perguntou onde seu filho estava naquele momento, com quem estava, chegando a perguntar detalhes da rotina da criança e foi embora depois de fazer verdadeiro terror psicológico com seu relato. Após, um lapso de tempo, na mesma tarde, o Sr. Charles retornou a empresa da genitora do requerente e lhe informou que viu que o Sr. Matheus estava com um caixão, em seu carro, e, uma foto de seu filho. Em seguida, o Sr. Charles informou que Matheus estava naquele horário no caixa eletrônico, no Alameda Shopping, que é bem próximo da loja da genitora do requerente, isso após relatar que o requerido queria fazer mal a seu filho. Curiosamente, durante a conversa entre a mãe do requerente e o Sr. Charles, o mesmo recebeu uma ligação de Matheus, na frente da Sra. Kaiary, no momento que estava dentro da loja e em meio à conversa. Vale ressaltar que toda a conversa foi filmada e gravada pelo sistema de câmeras instalado na loja que comprova o horário de chegada do referido fornecedor, o teor da conversa através do áudio, tudo em conformidade com os documentos anexos. Frise-se que, o funcionário da loja de nome Luiz Patrick Brito Gomes, ouviu toda a conversa e testemunhou todo o seu teor. A genitora do requerente registrou um boletim de ocorrência sob no 36.949/2021-1, em trâmite na 12a Delegacia de Policia, onde restou configurada a conduta tipificada no artigo 147, do Código Penal, conforme documento anexo. Insta salientar, neste ato, quanto à rotina do requerente, que quando não está na escola, geralmente, fica sob os cuidados da madrinha de sua genitora, Sra. Maria Cristina Oliveira de Martini (56 anos de idade) e Sra. Maria Abadia Machado Oliveira (82 anos de idade, com problemas cardíacos), ambas consideram o requerente como neto, inclusive, ambas convivem e moram no mesmo lote que a criança. E, inclusive, o requerente costuma viajar na companhia da avó citada acima, com autorização dos pais. Outro ponto relevante é que, em algumas ocasiões, o requerente permanece na companhia da mãe, na loja citada acima, e, há o risco do requerido lhe fazer algum mal injusto, uma vez que, monitora todos os passos desses. E, considerando o teor das filmagens e áudios anexos, verifica-se o risco que o requerente está sofrendo, bem como, o crime de ameaça configurado, portanto, não restou outro meio de assegurar a integridade do requerente a não ser buscar o apoio da justiça. ". DECIDO. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I,II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima.Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico ao Ofensor, MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA, as seguintes medidas, em favor de Ofendido: L. A. M. D. S.: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Reputo que os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o apreço ao Juízo natural. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei no 11.340/06, fica o autor advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão PREVENTIVA. Intime(m)-se as partes, notadamente a vítima, nos termos do art. 21 da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora envolvida. Determino que se resguarde o sigilo absoluto do número de telefone fixo, celular, WhatsApp ou e-mail da requerente, eventualmente constantes dos autos, em observância ao art. 3o, §2o, da Resolução CNJ n. 346/2020 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Regência, na vara de origem. Remetam-se os autos ao Juízo Natural [...]

VI. Após o deferimento da medida e o pedido de revogação então formulado pelo ora impetrante/paciente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara da Infância de da Juventude (VIJ), o qual declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência formulado por LÚCIUS ANDREAS MARQUES DE SÁ, representado por sua genitora KAIARY CASSIMIRO PESSOA TEIXEIRA, em face de MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA. Consta da inicial que a genitora do infante e o Requerido nutriam relação de amizade. Entretanto, relata que após o rompimento da relação fraterna, a genitora do infante soube por outra pessoa de nome Charles que ela e o seu filho estariam com a sua segurança e integridade física em perigo, uma vez que MATHEUS teria dito que “precisava tirá-la de circulação o mais rápido possível, e, se pudesse passaria o carro por cima dela”. O Sr Charles informou ainda que “Matheus havia lhe confidenciado que não estava com raiva da genitora do requerente, mas sim, com ódio, e, que iria cobrar onde mais dói, ou seja, em seu filho, de 06 anos de idade.” Relata ainda que Matheus costuma ficar nas imediações da loja e que estaria monitorando todos os passos da Sra. Kaiary, inclusive, perguntou onde seu filho estava naquele momento, com quem estava e detalhes da rotina da criança. Aduz que, na mesma tarde, o Sr. Charles informou à genitora que viu um caixão no carro do Sr Matheus e uma foto do Requerente e que, em seguida, o Sr. Charles informou que Matheus estaria em um caixa eletrônico, no Alameda Shopping, local próximo à loja da genitora do requerente. Por meio de decisão interlocutória datada de 03 de abril de 2021 (ID 87824213), o Juízo Plantonista, após ouvir o Ministério Público (ID 87824390), deferiu o pedido da parte autora e aplicou ao requerido e em favor do requerente, as medidas protetivas de “proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância” e “proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, email, Facebook, Instagram e outros”. O requerido, em manifestação de ID 88112558, alegou que o Sr Charles assumiu ter dito tais coisas a KAIARY com a intenção de protegê-lo, “pois, já sabia que, há algum tempo, KAIARY vinha perseguindo o mesmo, realizando ameaças em conjunto com sua Mãe de Santo - Maria Cristina, bem como sabia que estavam a ser investigadas por denunciação caluniosa contra Matheus – IP 167/2021, e, por tal conhecimento, bem como ter interesse em uma relação íntima com o Matheus, disse ter falado tais coisas para KAIARY na tentativa de amedrontar a mesma para que deixassem em paz o comunicante e ele pudesse dizer que Matheus então ficou livre graças a sua ajuda”. O requerido afirmou ainda inexistir situação de risco ou perigo, que registrou ocorrência policial em razão dos fatos (IP 38799/2021) e que tudo se trata de “uma perseguição comercial e pessoal da Sra. Kaiary, Maria Cristina e Erly Ribeiro contra o Sr. Matheus”. Ao final, requereu a revogação das medidas protetivas aplicadas e a absolvição sumária das acusações. A representante do Ministério Público oficiou pelo declínio de competência dos autos, tendo em vista que não há situação de risco vivenciada pela criança, nos termos do artigo 98, do ECA. Afirma ainda que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha não se aplicariam ao presente feito, pois não ocorreram no ambiente doméstico ou decorrente de relação íntima de afeto. Tratando-se de tutela de urgência de natureza cível, sendo competente a Vara Cível de Taguatinga/DF. Em petição ID. 90989975, a genitora KAIARY informa que, no dia 25/4/2021, recebeu ligações de um número que alega ser supostamente de uma testemunha arrolada pelo requerido. Nessas ligações, essa pessoa pedia para que ela a encontrasse em um hotel, pois teriam um inimigo em comum, qual seja o requerido MATHEUS. Informa que somente no dia 5/5/2021 soube que esse número de onde partiram as ligações seria de uma suposta testemunha do requerido. Por essa razão, acredita que essa pessoa entrou em contato com a genitora a mando do requerido MATHEUS, o que se configura descumprimento de medidas protetivas de urgência e, por esse motivo, requer a prisão preventiva dele por descumprimento das referidas medidas, a teor do art. 24-A, da Lei 11.340/2006. O Requerido, em petição ID. 91031076, noticia que o seu patrono não foi habilitado e não consegue visualizar os autos, principalmente, os documentos juntados pelo Requerente. Aduz ainda que, em nenhum momento houve descumprimento de medida pela parte requerida e tão menos é possível esclarecer qualquer situação antes de acesso integral ao petitório e eventuais requerimentos, razão pela qual requer a sua habilitação no feito. É o breve relatório. Decido. Nos termos do disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, será competente o Juízo especializado tão somente quando a criança ou adolescente estiver com seus direitos ameaçados ou violados por ação, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou ainda, em razão da própria conduta da criança ou adolescente (art. 148, par. ún. e art. 98). Analisando a documentação juntada aos autos pelo Requerente, observo que o que consta é a versão unilateral dos fatos, não havendo comprovação de que a criança em questão esteja em situação de violação de direitos, uma vez que está inserida em sua família natural, junto à genitora. É de se verificar a existência de claro desentendimento entre a genitora da criança e o Requerido, em suposta disputa comercial e pelo rompimento de uma suposta relação de amizade. Destaco ainda que as supostas ameaças à integridade física da genitora e do infante não foram realizadas diretamente pelo Requerido, mas surgiram de suposições e afirmações de terceira pessoa à genitora. Inexistindo, nesse contexto, prova documental acerca das situações narradas pela genitora. Com efeito, as supostas ameaças se referem à relação existente entre a genitora e o Requerido e, supostamente, por via indireta ao infante. O que, repita-se, não restaram demonstradas nos autos. Demais disso, destaco que a aplicação de medida protetiva de proibição de aproximação e contato do Requerido em relação à criança, à genitora e a seus familiares pelo Juízo Plantonistas deste TJDFT, foi fundamentada no artigo 22, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e não com respaldo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque o cerne principal da lide é a relação conflituosa entre a genitora do infante e o Requerido. Ressalto que, em entendimento recente, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.550.166/DF, destacou que o art. 14, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), preceitua a competência híbrida (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, para o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Via de consequência, compete à Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher as ações de natureza civil, inclusive, as relacionadas aos interesses da criança e do adolescente, se a causa de pedir da ação correlata consistir justamente na prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, como se dá no caso dos autos. Sob a relatoria do Desembargador Cruz Macedo, considerou o colegiado que, em se tratando a vítima de pessoa menor, ainda que do sexo masculino, é competente para o processamento do feito o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, pois, em casos tais, sendo a criança ou o adolescente filho, a agressão viola também a sua genitora: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA. SUPOSTA VIOLÊNCIA PRATICADA PELO PAI. ÂMBITO FAMILIAR. CRIANÇA DO SEXO MASCULINO. LEI N. 13.431/2017. SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. PREFERÊNCIA DAS VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1. É do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a competência para processar e julgar o feito, ainda que a criança, suposta vítima da violência, seja do sexo masculino, porque o suposto crime sexual foi praticado no âmbito familiar e a mãe também pode ser vítima de violência psicológica. 2. Buscou o Legislador, com a edição da Lei n. 13.431/2014, fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, tratando-os de forma especial também quando são vítimas ou testemunhas de violência. Não quer o Legislador que as ações dessa natureza continuem sendo processadas nas Varas Criminais, como prevê a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, tanto que estabeleceu a criação de varas especializadas no tema. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama). (Acórdão 1105865, 07076489120188070000, Relator: CRUZ MACEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/6/2018, publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por último, que a aplicação das normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente não é privativa desta Justiça Especializada, devendo todos os Juízos observá-las, a fim de melhor tutelar o direito das crianças e adolescentes envolvidos. Assim, considerando as razões acima expostas, declino da competência em favor do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF, determinando a remessa com as anotações de praxe [...]

VII. Por seu turno, o juízo do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, ao manter as medidas de proibição de aproximação e contato como medidas cautelares em favor de L. A. M. D., declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por L. A. M. D. S. representado por sua genitora, Sra. KAIARY CASSIMIRO PESSOA TEIXEIRA, em desfavor de MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA. Os requerimentos vieram acompanhados da ocorrência policial no 36949/2021 – Delegacia Eletrônica e do depoimento da requerente. Ao ID 91845059, oficiou pelo declínio da competência dos autos ao Juizado Especial Criminal. É o breve relato. Fundamento e Decido. Conforme disposto no art. 5o da Lei no 11.340/06, configura "violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; e, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Todavia, para se falar em crime em razão do gênero, o agressor tem que praticar a conduta tendo em mente o gênero dessa pessoa, isto é, a vontade de oprimir a ofendida em razão de ser do sexo feminino, tendo em vista sua maior fragilidade física ou dependência em relação ao agressor. Ocorre que, no presente caso, trata-se de vítima do sexo masculino, estando ausente a sujeição e relação de subordinação do ofendido frente a seu agressor. Assim, não resta caracterizada agressão em razão de gênero, devendo ser afastada a incidência da Lei no 11.340/2006. É certo que, para a incidência da Lei que coíbe a violência doméstica, se faz necessária a presença de três requisitos distintos, quais sejam: a) a violência tenha sido praticada contra mulher; b) o fato tenha se dado no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou decorrente de relação íntima de afeto e, por último. c) que as agressões sofridas tenham como motivação a opressão à mulher. Assim, embora o homem possa ser vítima de violência doméstica (artigo 129, 9o do Código Penal), as medidas protetivas, previstas na Lei no 11.340/06 possuem aplicação restrita às mulheres, eis que lhe é garantido tratamento diferenciado ante sua presumida vulnerabilidade e fragilidade frente às agressões do homem, conforme se extrai da leitura dos artigos 1o e 22 da mencionada Lei. Nesse sentido, precedente: "RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO COMO APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI No 11.343/06. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Tecnicamente a decisão vergastada não se trata de decisão que concluiu pela incompetência do Juízo, a ser atacada pelo Recurso em Sentido Estrito (artigo 581, II do CPP), mas sim de decisão que indeferiu a aplicação de medidas protetivas à vítima do sexo masculino e determinou o arquivamento dos autos. Desta forma, tem-se como cabível, no caso concreto, o recurso de apelação, nos termos do artigo 13 da Lei no 11.340/2006, c/c o artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. Não se configurando erro grosseiro e aviado o recurso dentro do prazo recursal previsto para a apelação, além de preenchidos os requisitos a ela atinentes, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. 3. Embora o homem possa ser vítima de violência doméstica (artigo 129, 9o do Código Penal), as medidas protetivas, previstas na Lei no 11.340/06 – Lei Maria da Penha possuem aplicação restrita às mulheres, eis que lhe é garantido tratamento diferenciado ante sua presumida vulnerabilidade e fragilidade frente às agressões do homem, conforme se extrai da leitura dos artigos 1o e 22 da mencionada Lei, o que não impede a proteção das vítimas do sexo masculino a ser efetivada por intermédio da decretação de medidas cautelares prevista no Código de Processo Penal, especialmente aquelas arroladas nos incisos II e III, do artigo 319, do referido diploma normativo. 4. Recurso conhecido como apelação e improvido." (Acórdão n.810650, 20140110641569RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 183). Por outro lado, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 282, do § 2o, do CPP, as medidas cautelares, quando diversas da prisão, podem ser impostas independentemente de prévia prisão em flagrante, tanto na fase de investigação, quanto na de processo. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar a necessariedade e adequabilidade, conforme art. 282, I e II, do CPP. O primeiro deles diz respeito à indispensabilidade da medida, sob pena de gerar prejuízo à sociedade, direta ou indiretamente. O segundo, guarda harmonia com a justaposição entre o fato criminoso e seu autor em confronto com a exigência restritiva a ser feita. No presente caso, está caracterizada a necessariedade da medida para evitar a prática de infrações penais, e perigo da demora, haja vista que a integridade física, moral e psicológica da vítima correm grave risco, diante da gravidade dos fatos noticiados. Assim, conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, que a aproximação entre as partes não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado, externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 282, I e II, e art. 319, III, todos do CPP, mantenho as medidas de proibição de aproximação e contato (ID 87824213) como medidas cautelares em favor de L. A. M. D. S., bem como DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a remessa do presente requerimento ao Juizado Especial Criminal desta Circunscrição Judiciária, via distribuição, em razão da incompetência deste Juízo para apreciar e decidir a questão. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a determinação precedente. Dou à presente Decisão força de ofício a fim de que a Delegacia de Origem encaminhe os autos do IP correlato ao Juizado Especial Criminal desta Circunscrição Judiciária, via distribuição. Intimem-se. Dê-se ciência ao MP [...].

VIII. Ato contínuo, preliminarmente à manutenção das medidas pela autoridade ora apontada como coatora, o Ministério Público ofertou o parecer a seguir transcrito: Compulsando os autos, verifica-se que desde a última manifestação do Ministério Público (ID 92192633) não se verificou a ocorrência de fatos novos que pudessem afastar ou infirmar os fundamentos da decisão de ID 91886832, que manteve as medidas protetivas deferidas nestes autos. Dessa forma, até que os fatos sejam mais bem esclarecidos pela investigação policial, é de cautela que as medidas protetivas sejam mantidas, sobretudo por vigorar no ordenamento jurídico o Princípio do Superior Interesse da Criança. Ante o exposto, adotando os lúcidos argumentos trazidos na manifestação Ministerial de ID 87824390, oficia-se pela manutenção das medidas protetivas decretadas na decisão de ID 87824213, confirmada pela decisão de ID 91886832. Por fim, requer-se a remessa dos autos à 12. Delegacia de Polícia para que a referida unidade policial informe se houve instauração de inquérito ou termo circunstanciado em razão dos fatos noticiados nas ocorrências policiais n. 36.949/2021-1; e à 17a Delegacia de Polícia em relação à ocorrência n. 2.292/2021-0 [...]
IX. Nesse quadro jurídico e processual, não se verifica constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas.
X. Com efeito, a proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e a proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, a par de não evidenciarem o alegado constrangimento ao direito de ir e vir ao local de trabalho, moradia e residência do paciente (mantido o distanciamento), revelam-se razoáveis e proporcionais ao contexto de animosidade entre os envolvidos, além de possuírem eficácia temporal limitada, tanto que teria sido determinada a expedição de ofício à 12a Delegacia de Polícia, para que a referida unidade policial informe se houve instauração de inquérito ou termo circunstanciado em razão dos fatos noticiados na ocorrência policial n. 36.949/2021-1, bem como à 17a Delegacia de Polícia em relação à ocorrência n. 2.292/2021-0. E, após a resposta aos expedientes, a manutenção (ou não) da medida cautelar poderá ser reavaliada, inclusive para efeitos de fixação (ou não) da competência dos Juizados Especiais Criminais.
XI. Nesse sentido, aliás, o inicial parecer da douta Promotoria de Justiça, previamente ao inicial deferimento da medida e o declínio da competência nos autos originários (nosso realce): [...] As medidas protetivas previstas no artigo 21 Lei 13.431/17 são cautelares de natureza penal, portanto, vinculadas à prática de infração penal. Elas representam uma sensível limitação ao direito de locomoção do suposto agressor, mas não o privam do direito de ir e vir, assim, representam uma invasão menor à sua esfera de direitos. Aludidas medidas, sempre que identificada uma relação interpessoal conflituosa ou violenta, são capazes de minorar o risco de mal maior. O que significa dizer que são proporcionais ao potencial de dano a que se encontra submetida a integridade física e mental da vítima. São medidas adequadas à pronta pacificação social, previstas expressamente em lei. São necessárias e eficazes, já que permite aos envolvidos refletirem melhor sobre seus atos. Proporcionais em sentido estrito, por produzirem a menor lesão aos direitos daqueles que terão que suportá-las. No presente caso, verifica-se que as medidas requeridas não causam maior gravame ao requerido e protegem adequadamente a vítima. De fato, até que as investigações sejam concluídas, mostra-se adequado que ele não se aproxime do menor ou de seus familiares [...].
XII. E na mesma linha de raciocínio, a mais recente manifestação da douta Promotoria de Justiça, nos autos do presente habeas corpus: [...] O writ deve ser rejeitado. As medidas de proibição de aproximação e contato foram decretadas na origem a fim de se evitar a prática de infrações penais e diante do perigo da demora, por se considerar que a integridade física, moral e psicológica da vítima corre risco, diante dos fatos noticiados perante a autoridade policial (...) O impetrante afirma que os fatos narrados na delegacia são falsos, apresentando supostas evidências acerca do cometimento de possível crime de denunciação caluniosa por parte da Sra. Kayara. Ocorre que, conforme mencionado pelo Parquet no primeiro grau, não se verificou a ocorrência de fatos novos que pudessem afastar ou infirmar os fundamentos da decisão que deferiu as medidas de proibição de aproximação e contato. Entende-se que as alegações do impetrante deverão ser objeto de maiores esclarecimentos na origem. Observa-se, por exemplo, que o juízo singular determinou a prestação de informações pela “12. Delegacia de Polícia, para que a referida unidade policial informe se houve instauração de inquérito ou termo circunstanciado em razão dos fatos noticiados na ocorrência policial n. 36.949/2021-1. Encaminhem-se os autos, também, à 17a Delegacia de Polícia em relação à ocorrência n. 2.292/2021-0”, ainda sem resposta. Assim, inexistindo fatos novos a ensejar a revogação das medidas cautelares impostas, deve ser negada a concessão da ordem [...]
XIII. Inexiste, pois, patente violência ou coação ilegal à liberdade de ir, vir e ficar (do paciente) decorrente da manutenção das medidas cautelares em foco, de sorte que é de se denegar a ordem consistente na sua revogação, sem prejuízo de melhor análise pelo douto Juízo de origem, após a resposta dos expedientes enviados às autoridades policiais.
XIV. Denegada a ordem.